Tribunal: TJBA
Processo: 8004306-18.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004306-18.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SANTANA SANTOS, ALANA SCHINDLER NOGUEROL FERNANDEZ, NATHALIA FRANCA CONCEICAO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. AMILOIDOSE CARDÍACA POR TRANSTIRRETINA (ATTR). TAFAMIDIS/VYNDAQEL. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DO DECRETO ESTADUAL 9.552/2005. INOPONIBILIDADE. COBERTURA PELO SUS. IRRELEVÂNCIA PARA O DEVER CONTRATUAL DO PLANSERV. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. RECALCITRÂNCIA DOCUMENTADA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia, gestor do PLANSERV, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c
danos morais ajuizada
por beneficiário do plano há mais de trinta anos, portador de Amiloidose Cardíaca por Transtirretina (ATTR). A sentença confirmou tutela de urgência e condenou o apelante a custear o
Tafamidis
/VYNDAQEL continuamente (custo mensal aproximado de R$ 128.900,00), pagar multa cominatória de R$ 10.000,00, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios (art. 85, §§ 3º e 5º, CPC). Em suas razões, o Estado sustenta: (i) exclusão contratual do medicamento pelo art. 16, V, do Decreto Estadual 9.552/2005 e disponibilidade do fármaco pelo SUS; (
ii
) inexistência de dano moral; (
iii
) exclusão ou redução da multa; e (
iv
) arbitramento equitativo dos honorários (Tema 1313/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se, no mérito, se a cláusula excludente prevista no art. 16, V, do Decreto Estadual 9.552/2005 — que afasta a cobertura de medicamentos de uso contínuo em regime ambulatorial — é oponível ao beneficiário do PLANSERV que necessita do único tratamento farmacológico disponível para doença grave expressamente coberta pelo plano; se a disponibilidade do fármaco no sistema público de saúde (SUS) exonera o plano de sua obrigação contratual; se o dano moral restou configurado; se a multa cominatória merece redução ou exclusão; e se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastado o CDC (Súmula 608/STJ), aplicam-se a Lei 9.656/1998 e o Código Civil. O
tafamidis

meglumina
possui registro ANVISA para o quadro do beneficiário e é o único tratamento disponível (
NatJus
), tornando inoponível a cláusula do art. 16, V, do Decreto Estadual 9.552/2005, que viola o art. 35-F da Lei 9.656/1998 e a boa-fé objetiva (art. 422, CC).

A disponibilidade do fármaco pelo SUS não exonera o PLANSERV, cuja obrigação é contratual e autônoma. O dano moral está configurado: sucessão de falhas que privou beneficiário de 70 anos, com cardiopatia grave, do único tratamento disponível por mais de quatro meses; quantum de R$ 10.000,00 proporcional. A exclusão da multa cominatória não merece acolhida: os autos evidenciam recalcitrância documentada — mora de 131 dias, interrupção de 13 dias e atrasos recorrentes —, e o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários são arbitrados por equidade em R$ 5.000,00, com correção e juros SELIC a partir desta data (art. 85, § 8º, CPC; Tema 1313/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHECE-SE
e
DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, apenas para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC a partir desta data (Tema 1313/STJ), mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 16, V, do Decreto Estadual 9.552/2005; art. 35-F da Lei 9.656/1998;
arts
. 85, §§ 3º, 5º, 8º e 8º-A, 178, 537, § 1º, I, e 927, III, do CPC;
arts
. 186, 422 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência:
STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1313; TJ-BA, Reexame Necessário 81499271720228050001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho, pub. 11/03/2025; TJ-BA, Ap. 80056783220198050080, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Mauricio Kertzman
Szporer
, pub. 03/07/2025; TJ-BA, Ap. 8045056-38.2019.8.05.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.
Josevando
Andrade, pub. 10/09/2025; TJ-BA, Ap. 8054160-54.2019.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 30/09/2025; TJ-BA, Ap. 8078127-89.2023.8.05.0001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, pub. 15/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004306-18.2023.8.05.0271, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE DE JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)